Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717768-43.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LUCINA APARECIDA RODRIGUES ASSUNÇÃO DESPACHO Esta Presidência, em cumprimento à determinação do STJ (ID 70637302), sobrestou o recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em razão da afetação para julgamento sob o rito dos repetitivos do Tema 1.314 (REsp 2.190.337/DF) (ID 70670199). A parte recorrida, LUCINA APARECIDA RODRIGUES ASSUNÇÃO, então, apresentou o requerimento de ID 72950439, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 73418410): (...) Alinhados esses registros, apura-se que o aviado na derradeira petição que colacionara a autora/apelada visando o prosseguimento do curso processual mediante a utilização da técnica do distinguishing refoge à competência deste relator, pois determinado o sobrestamento do curso procedimental pelo eminente Ministro Relator do recurso que está em curso no ambiente do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, de conformidade com o preceituado no artigo 1.037, §§9o e 10, inciso IV, do Códex Processual[6], o pedido de prosseguimento do trânsito processual deduzido com lastro na subsistência de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado deve ser endereçado ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No caso, conforme assinalado, o apelo advindo da ré fora há muito julgado, estando em curso apenas o agravo por ela aviado em face do decisório que negara trânsito ao recurso especial que aviara. O sobrestamento do curso processual, portanto, derivara do relator do recurso em trânsito na Corte Superior, estando-lhe reservada, na forma dos dispositivos mencionados, competência para dispor sobre o pedido de afastamento da suspensão que determinara. Inviável que esse órgão recursal sobreponha-se ao deliberado pelo órgão recursal especial. Diante de tais circunstâncias, remeto os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031